Tribunal: STF
Processo: ARE 1524316
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Examinando as razões expostas na petição de agravo regimental (doc. 29), reconsidero a decisão agravada (doc. 25) e passo a nova análise do recurso extraordinário com agravo.



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo -TJES, assim ementado:



RECURSO INOMINADO. ASSESSOR DE JUIZ. REAJUSTE NA REMUNERAÇÃO BASE. SUSPENSÃO INDEVIDA. SENTENÇA DE PROCEDENCIA MANTIDA. 1. Trata-se de lide em que o Autor, assessor de juiz junto ao TJES, requer os valores que deveriam ter sido incorporados à remuneração e aos seus reflexos nos anos de 2016, 2017 e 2018. 2. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.° 9.099/95, adotadas suas razões de decidir (STF, Tema n.° 451 das Teses de Repercussão Geral). Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à caracterização do direito do Autor em receber as diferenças remuneratórias entre janeiro de 2016 a dezembro de 2018. 3. Conforme mencionado pelo MM. Juízo, após o julgamento da ADI n.° 4013, o STF reconheceu a existência de direito adquirido a reajustes previstos em lei de servidores, motivo pelo qual não ha espaço para a improcedência do pedido autoral. 4. Recurso inominado desprovido, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem. 



5. Conforme entendimento padronizado, vencida a Fazenda Pública, quando recorrente, a fixação de honorários advocatícios deve ser estabelecida de forma equitativa (FONAJE, Enunciado da Fazenda Pública n.° 06). Condenação do ente federado Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados equitativamente em R$ 500,00 (quinhentos reais), com correção monetária incidente a partir da data do julgamento e juros contados do trânsito em julgado (doc. 6, p. 1).



    Os embargos de declaração em seguida opostos foram rejeitados (doc. 9).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação aos arts. 5º, XXXVI; 37, X; e 96, II, da mesma Carta, bem como à Súmula Vinculante 37/STF e ao entendimento firmado nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 6.196/MS e 5.606/ES.



    Para tanto, sustenta que: 



    os reajustes previstos na Lei estadual nº 10.278 para os anos de 2016 e 2018 ainda não haviam entrado em vigor, sendo constitucional a postergação de seu implemento pelo art. 3º da Lei estadual nº 10.470/2015 (publicada como medida de austeridade). Ao contrário do decidido, não compunham o patrimônio do servidor, não havendo que se falar em irredutibilidade de vencimentos, sendo certo que se cuidava de mera expectativa de direito e que servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico (cf. já assentado por este Excelso Tribunal no precedente qualificado firmado na ADI 6196/MS (à unanimidade) e no precedente específico, em caso idêntico ao dos autos, no RE 1448915/ES (julgado em 18/09/2023). (Doc. 29, p. 9 — grifos no original).



    Assevera, também, que: 



    [a] declaração de inconstitucionalidade do art. 3º da Lei nº 10.470/2015, com a determinação de pagamento de reajuste remuneratório retroativo, pelos sentença e acórdão, viola, a um só tempo, os art. 5º, XXXVI, art. 37, X e art. 96, II, todos da CF, a Súmula vinculante nº 37 e os precedentes firmados na ADI 6196/MS, 5606/ES e o RE 1.448.915/ES (doc. 29, p. 9 — grifos no original).



    Requer, por fim, o provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido.



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal merece prosperar.



    Verifico que o Tribunal de origem, ao manter a sentença que declarou a inconstitucionalidade do art. 3º da Lei estadual n. 10.470/2015 e restabeleceu os reajustes previstos no art. 3º da Lei estadual n. 10.278/2014, divergiu do entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.606/ES, da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, redator para o acórdão Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 31/3/2022. 



    O Ministro Luís Roberto Barroso, em seu voto, destacou que:



     



    [...]



    8. O Supremo Tribunal Federal, ao aferir a constitucionalidade dessas normas, invalidou-as de forma parcial justamente por entender que a sua aplicação concreta afrontaria o núcleo da garantia constitucional da irredutibilidade do estipêndio funcional devido pelos servidores públicos. Por conseguinte, os fundamentos daquela declaração de inconstitucionalidade não podem ser transpostos para esta ADI, na medida em que o legislador capixaba não reduziu os vencimentos dos servidores do Poder Judiciário local. 



    [...]



    10. Tenho reiteradamente ressaltado que responsabilidade fiscal não tem ideologia; responsabilidade fiscal não é nem de direita e nem de esquerda, não é nem monetarista, nem é estruturalista; é apenas um pressuposto das economias saudáveis[2]. Dinheiro não cresce em árvore; recursos são finitos e é preciso tomar decisões econômicas e jurídicas de responsabilidade fiscal. Assim, se o Estado repetidamente gastar além do que arrecada, ele vai produzir consequências nefastas para si e para o País. 



    11. A suspensão de aumentos remuneratórios automáticos com forte repercussão orçamentária, levada a cabo pelo legislador capixaba, configura medida legislativa razoável, principalmente em contexto de grave crise fiscal a que estava submetido o Estado do Espírito Santo (grifei).



    O acórdão ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. SUSPENSÃO DE EFEITOS FINANCEIROS DE PROMOÇÕES DE SERVIDORES PÚBLICOS EM CONTEXTO DE CRISE FISCAL.



    1. Ação direta contra dispositivos da Lei nº 10.470/2015 e da Lei Complementar nº 815/2015, ambas do Estado do Espírito Santo, que suspenderam e adiaram os efeitos financeiros de promoções e reajustes salariais de servidores públicos integrantes do Poder Judiciário dessa unidade federativa. 



    2. Prejudicialidade parcial da ação. As normas impugnadas exauriram seus efeitos em 1º.01.2019, com exceção do disposto no art. 1º da Lei nº 10.470/2015, em relação ao qual remanesce o interesse de agir. 



    3. Ausência de violação a direito adquirido. A suspensão dos efeitos financeiros de promoções de determinada categoria de servidores públicos capixabas não ofende a proteção ao direito adquirido (art. 5º, XXXVI, CF/1988). A lei capixaba não suspendeu ou invalidou os efeitos financeiros de promoções anteriormente deferidas pelo Poder Público, que certamente já tinham sido incorporadas ao patrimônio jurídico dos servidores estaduais. Em verdade, a norma ora impugnada tão somente atingiu os efeitos financeiros de promoções futuras. 



    4. Irredutibilidade de vencimentos respeitada. A jurisprudência pacífica desta Corte reconhece a ausência de direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitada a regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos (v., por todos, RE 606.199, Rel. Min. Teori Zavascki). No caso, o diploma normativo não ofendeu a garantia da irredutibilidade de vencimentos, pois, como visto, somente suspendeu os efeitos financeiros de promoções futuras, sem afetar os aumentos remuneratórios advindos de promoções pretéritas. 



    5. Razoabilidade da medida legislativa. A razoabilidade passou a expressar um conceito material de justiça, de não arbítrio ou capricho, de forma a conferir maior racionalidade e justificação dos atos do Poder Público. O Estado do Espírito Santo editou o ato normativo ora impugnado em contexto de grave crise fiscal, com o objetivo de adequar seus gastos com pessoal aos limites previstos na Lei Complementar nº 101/2000. Medida legislativa que prestigia a responsabilidade fiscal. 



    6. Ação direta parcialmente conhecida e, nessa parte, pedido julgado improcedente. 



    7. Fixação da seguinte tese de julgamento: “A suspensão, por lei, de efeitos financeiros futuros de promoções de servidores públicos não ofende a proteção constitucional do direito adquirido e a regra da irredutibilidade de vencimentos”.



    Desse modo, constato que o acórdão recorrido divergiu desse entendimento, razão pela qual deve ser reformado.



    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: RE 1.532.640/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 4/2/2025; ARE 1.532.641/ES, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 6/3/2025; e RE 1.448.915/ES, Rel. Min. André Mendonça, DJe 19/9/2023. 



    Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932 do CPC) para reconhecer a violação aos arts. 5º, XXXVI; 37, X; e 96, II, d, da Constituição Federal, bem como ao entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal nas ADIs 6.196/MS 5.606/ES, e, como corolário, reformar o acórdão recorrido que manteve a sentença por seus próprios fundamentos para declarar a constitucionalidade do art. 3º da Lei estadual n. 10.470/2015. Invertidos os ônus da sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator